Tribunal: TJMT
Processo: 1009284-43.2025.8.11.0006
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
E M E N T A:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. REGISTRO EQUIVOCADO DE GRAVAME NO SISTEMA NACIONAL DE GRAVAMES (SNG). IMPEDIMENTO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A prova documental evidencia que o contrato celebrado pela autora tinha por objeto veículo diverso daquele vinculado ao gravame registrado no sistema, revelando erro imputável à instituição financeira, responsável pela correta inserção das informações relativas à garantia fiduciária.
O registro indevido de gravame que impede a transferência regular de veículo por período prolongado extrapola o mero dissabor cotidiano, sobretudo quando demonstrada a resistência injustificada do fornecedor em solucionar a irregularidade.
O valor fixado a título de dano moral (R$ 5.000,00) revela-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso concreto, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009284-43.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[LETICIA OLIVEIRA DE SOUZA FERREIRA JUSTINO - CPF: 020.476.811-03 (RECORRIDO), LUCIANDRA TAVARES BARROS - CPF: 032.368.861-61 (ADVOGADO), JOSE BATISTA DE MELO NETO - CPF: 053.144.261-61 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRENTE), ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - CPF: 021.632.725-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. REGISTRO EQUIVOCADO DE GRAVAME NO SISTEMA NACIONAL DE GRAVAMES (SNG). IMPEDIMENTO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A prova documental evidencia que o contrato celebrado pela autora tinha por objeto veículo diverso daquele vinculado ao gravame registrado no sistema, revelando erro imputável à instituição financeira, responsável pela correta inserção das informações relativas à garantia fiduciária.

O registro indevido de gravame que impede a transferência regular de veículo por período prolongado extrapola o mero dissabor cotidiano, sobretudo quando demonstrada a resistência injustificada do fornecedor em solucionar a irregularidade.

O valor fixado a título de dano moral (R$ 5.000,00) revela-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso concreto, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O

Colendos Pares;

Trata-se de Recurso Inominado interposto por BANCO ITAUCARD S.A. contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais.

A autora alegou que, ao tentar transferir seu veículo Chevrolet Agile (Placa OBC6B50), constatou a existência de gravame indevido no Sistema Nacional de Gravames (SNG) referente a veículo diverso (Hyundai HB20), impedindo a regularização do bem. Pleiteou a correção do registro e indenizações pelos prejuízos sofridos.

A sentença deferiu a tutela de urgência determinando a exclusão imediata do gravame incorreto, condenou a ré ao pagamento de R$ 636,36 por danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais.

O recorrente sustenta, em síntese, a inexistência de falha na prestação de serviço, ausência de danos materiais e morais e, subsidiariamente, a redução do valor da indenização por dano moral.

É o relatório.

A controvérsia cinge-se à verificação da existência de falha na prestação do serviço bancário decorrente do registro equivocado de gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG), bem como à configuração de danos materiais e morais.

Compulsando os autos, verifica-se que a autora celebrou contrato de financiamento de veículo tendo como objeto um Chevrolet Agile, contudo foi registrado gravame vinculado ao seu CPF relativo a veículo diverso, fato que impossibilitou a transferência regular do automóvel.

A tese defensiva de que o gravame teria sido devidamente baixado não encontra respaldo no conjunto probatório.

Os documentos apresentados pela instituição financeira referem-se a veículo distinto daquele objeto do contrato, circunstância que evidencia que a baixa mencionada pela recorrente não solucionou o erro apontado pela autora.

Dessa forma, resta configurada falha na prestação do serviço, sendo aplicável a responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor.

Também não prospera a tentativa de imputar a responsabilidade a terceiros, como órgãos de trânsito ou empresas operadoras do sistema, pois a inserção correta dos dados da garantia fiduciária constitui atribuição da própria instituição financeira, tratando-se de risco inerente à sua atividade.

Quanto aos danos materiais, a parte autora comprovou gastos com deslocamentos e combustível em razão das tentativas frustradas de resolver administrativamente o erro da ré. O valor de R$ 636,36 está devidamente documentado. Correta a fixação de correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo, conforme Súmula 43 do STJ.

Igualmente correta a fixação dos juros de mora a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual, em consonância com os artigos 389, 395 e 405 do Código Civil.

No que se refere aos danos morais, verifica-se que a situação vivenciada pela autora ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano.

O registro equivocado de gravame impediu a regularização da propriedade do veículo por período prolongado, obrigando a consumidora a realizar diversos contatos e deslocamentos para resolver problema criado exclusivamente pela instituição financeira.

Além disso, conforme demonstrado nos autos, mesmo após a concessão de tutela de urgência determinando a correção do registro, o gravame indevido permaneceu ativo, evidenciando resistência injustificada da ré em solucionar a irregularidade.

Nesse contexto, mostra-se plenamente aplicável a teoria do desvio produtivo do consumidor, uma vez que a autora precisou empregar tempo e esforço consideráveis para resolver falha grave do fornecedor.

O valor arbitrado a título de indenização por dano moral (R$ 5.000,00) revela-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização, não havendo motivo para sua redução.

Sendo assim, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026